Tribunal: TJDFT
Processo: 0738455-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Tráfico privilegiado. Condenação por fato posterior.
1 - Não é hipótese de absolvição se as provas -- depoimento coerente e harmônico de policiais, prisão em flagrante do réu em local conhecido como ponto de tráfico, apreensão de dinheiro e 18 porções de maconha em sacola dispensada por ele, além de porção de droga semelhante em poder de usuário -- demonstram o tráfico de drogas.
2 - No tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da L. 11.343/06), ações penais em andamento e condenação por fato posterior, por não constituírem maus antecedentes (súmula n. 444/STJ), não são fundamentos idôneos para afastar o benefício se não há outras provas de que o réu se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.
3 - Apelação provida em parte.